Tribunal: TJBA
Processo: 8039518-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039518-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELTON ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): WASLEY MICAEL CARDOSO BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA OU QUERELLA NULLITATIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO VIA AGRAVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8039518-69.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ELTON ANDERSON SANTOS DE OLIVEIRA e, parte Agravada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator